Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706093-63.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA FERREIRA DA PAIXAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL – JUCIS - DF e DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Nulidade de Registro de Empresa c/c Cancelamento de Auto de Infração e de Lançamento Tributário n. 0713953-95.2022.8.07.0018, promovida por JOSÉ MARIA FERREIRA DA PAIXÃO em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 143836762 dos autos de origem), o d. Magistrado proferiu decisão de saneamento do processo nos seguintes termos: Passo a organizar e sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Ponto controvertido A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência ou não de fraude na abertura e no registro de empresa em nome do autor na JUCIS-DF. Provas A parte autora requereu todos os meios de prova admitidos em direito, bem como a inversão do ônus da prova. Os réus pleitearam a produção de provas de forma genérica. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, em análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, são os réus quem dispõem de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido. Dessa forma já esse pronunciou este E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE DE FETO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DISPENSADO À PACIENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE NOSOCÔMIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo "probandi" próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária, ocorrência ou não de mau atendimento nas dependências do nosocômio público, impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que o Distrito Federal dispõe do prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar os fatos envolvendo os danos alegados pela parte autora, impondo-se, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, conforme determinado pela decisão de primeiro grau. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Grifo nosso. (Acórdão 1333776, 07131192020208070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na hipótese dos autos em exame, verifica-se que as condições previstas no art. 373, § 1o, do CPC se fazem presentes, pois, além de constatada a hipossuficiência técnica do autor, se mostram verossímeis suas alegações. Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam, em síntese, que a decisão supracitada deixou de verificar que, na petição de especificação de provas, a Junta Comercial do Distrito Federal esclareceu que não tinha outras provas a produzir além da prova documental já juntada aos autos, sendo que primeira agravante juntou a íntegra dos documentos de que dispõe. Sustentam que não se está frente a nenhuma situação de privilégio probatório que justifique a inversão do ônus da prova. Defendem que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, e o fato do agravado ser hipossuficiente, por si só, não justifica a aplicação do instituto previsto no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil. Ao final, postulam o provimento do recurso, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de determinar a distribuição ordinária de ônus da prova prevista nos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Os agravantes não requereram a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 13:29:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora